Tribunal: TJMT
Processo: 0025260-27.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0025260-27.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIL BORGES PIMENTA - CPF: 688.331.301-00 (AGRAVADO), MARISTELA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 502.816.741-91 (AGRAVADO), MARCUS EDUARDO XOCAIRA - CPF: 742.552.239-04 (AGRAVADO), ANA LUCIA DE CASTRO AVILA SANTOS - CPF: 610.049.280-68 (AGRAVADO), MARCIA SILVA PEREIRA RIVERA - CPF: 171.745.971-49 (AGRAVADO), EDER CAMPOS MAIA - CPF: 250.750.631-87 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CORREA DA COSTA - CPF: 171.598.221-53 (AGRAVADO), SILVIO RIBEIRO DIAS - CPF: 622.593.001-97 (AGRAVADO), MARCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 420.391.931-20 (AGRAVADO), ELLEN CRISTINA SALDANHA FERNANDES NAFI - CPF: 593.069.631-49 (AGRAVADO), JAIME WAUTIER DE SOUZA - CPF: 377.963.641-72 (AGRAVADO), GERALDA MARIA CARVALHO DE SOUSA - CPF: 156.378.081-04 (AGRAVADO), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MARISTELA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 502.816.741-91 (AGRAVADO), MARCUS EDUARDO XOCAIRA - CPF: 742.552.239-04 (AGRAVADO), ANA LUCIA DE CASTRO AVILA SANTOS - CPF: 610.049.280-68 (AGRAVADO), MARCIA SILVA PEREIRA RIVERA - CPF: 171.745.971-49 (AGRAVADO), EDER CAMPOS MAIA - CPF: 250.750.631-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GIL BORGES PIMENTA - CPF: 688.331.301-00 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CORREA DA COSTA - CPF: 171.598.221-53 (AGRAVADO), SILVIO RIBEIRO DIAS - CPF: 622.593.001-97 (AGRAVADO), MARCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 420.391.931-20 (AGRAVADO), ELLEN CRISTINA SALDANHA FERNANDES NAFI - CPF: 593.069.631-49 (AGRAVADO), JAIME WAUTIER DE SOUZA - CPF: 377.963.641-72 (AGRAVADO), GERALDA MARIA CARVALHO DE SOUSA - CPF: 156.378.081-04 (AGRAVADO), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (AGRAVADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY - CPF: 599.576.110-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por estar em consonância com a tese firmada sob a sistemática de repercussão geral do tema784/STF
(id.
111897454)
.

A parte recorrente sustenta que “é incontestável, portanto, que o caso em análise não se amolda ao clássico entendimento do STF consubstanciado no Tema no 784 da Corte, porque há uma peculiaridade que o distingue dos casos que embasaram aquele entendimento: o estado de calamidade financeira, reforçada pela crise do Covid-19, e do transcurso de mais de duas décadas desde a data do certame (2001), tratando-se, portanto, de
distinguishing
”.

Aduz que deve ser “[...] observado o que determina o artigo 169 da Carta Magna, à luz da atual situação financeira do ente estatal; considerado o transcurso de duas décadas desde a realização do concurso discutido; adequado o provimento jurisdicional aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e observada a relativização promovida pelo Tema no 161 do STF em relação ao contexto fático apresentado”.

Pretende o provimento do agravo e o seguimento do recurso extraordinário.

Recurso tempestivo.

Contrarrazões no id. 121424482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Por sua vez, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-10-2019

PUBLIC 30-10-2019).

Assim, é certo que, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.

Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado em tese de repercussão geral identificado sob
o Tema 784/STF (RE 837.311)
, como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

“[...]

No presente caso, consignou-se no aresto recorrido que “caracteriza-se preterição ao direito dos recorrentes, consubstanciado na convocação de candidatos aprovados em certame posterior, constata-se o desrespeito às regras do Edital n° 1, de 05 de novembro de 2002, acabou por violar direito dos candidatos classificados no certame regido pelo Edital n°4, de 19 de julho de 2001”. (fl. 274-TJ)

Constou, ainda, que “surgiram novas vagas em decorrência de ter vindo a lume a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 178, de 9 de julho de 2004, que criou cento e trinta (130) cargos de Fiscal de Tributos Estaduais e não se procedeu a convocação dos subsequentes classificados no concurso regido pelo Edital no 4, de 19 de julho de 2001, mas, tão somente os do concurso regido pelo Edital no 1, de 5 de novembro de 2002. Neste, foram convocados duzentos e dois (202) concorrentes, ou seja, todos aqueles que restaram classificados, conforme revela a Portaria no 065/CGIP/SEFAZ/07, sem observação do limite previsto no Edital, consoante fica demonstrada pela classificação de cada um dos convocados”. (fl. 274-TJ)

Logo, observa-se que o acórdão ora impugnado está em conformidade com a orientação do STF, porquanto, para este caso, ambos os tribunais reconheceram o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, ainda que fora do número de vagas previstas no edital, quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.”

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação do tema mencionada, mas apenas reiterou as mesmas razões apresentadas e já apreciadas no recurso extraordinário.

Convém ressaltar que a delimitação do tema 784/STF foi determinada pelo próprio Supremo Tribunal Federal ao fazer a devolução dos autos para a observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC.

Não bastasse isso, é certo que a alegação de impossibilidade de nomeação em razão do estouro do Estado do seu limite com gasto de pessoal nem sequer foi arguida ou analisada pelo acórdão, pois somente foi arguida em sede de recurso extraordinário, tratando-se de inovação recursal.

Logo, a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da ausência de dialeticidade é medida que se impõe, uma vez que não foi combatida apresentando a aplicação incorreta do tema.

Assim, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022